Tribunal: TJDFT
Processo: 0761911-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO EMBARGOS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PAGAMENTO DE BOLETO. FRAUDE. GOLPE POR TERCEIRO ALHEIO À EMPRESA RÉ. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. NÃO CONFIGURADA. ATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. CONDENAÇÃO EM HONOÁRIOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. EMBARGOSCONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se ação na qual o autor pleiteou indenização material e moral em razão de ter sido vítima de golpe/fraude bancária, cujo pedido foi julgado improcedente, em razão do reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro. Inconformado o autor interpôs recurso inominado ao qual foi negado provimento, condenando- o ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

2. O autor apresentou pedido de reconsideração (ID n.18788603), alegando não haver condições de arcar com os custos do processo, juntando aos autos declaração de hipossuficiência e contracheque de seus proventos.

3. Recebe-se o pedido de reconsideração como embargos de declaração, uma vez que dentro do prazo para apresentação de tal recurso, bem como do princípio da instrumentalidade das formas.

4. Observa-se que ao interpor o recurso inominado o autor fez pedido para a concessão da gratuidade de justiça, sendo o acórdão omisso nesse ponto.

5. Para a concessão do benefício basta a declaração de hipossuficiência, que pode ser feita a qualquer tempo. No caso o autor a fez o pedido ao interpor o recurso, apresentou declaração de hipossuficiência e apresentou comprovante de seus proventos no valor de aproximadamente um salário mínimo, razão pela qual tem direito à concessão do benefício, que ora lhe é deferido.

6. Em face do exposto, recebe-se o pedido de reconsideração como embargos de declaração, para, sanando a omissão apontada, dar provimento aos embargos, conferindo ao autor o benefício da gratuidade de justiça, passando o item n.8 do acórdão a ter a seguinte redação: “8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Suspensa, no entanto a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida”.